Tribunal: TJDFT
Processo: 0729303-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729303-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras contra o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (autos no 0700862-97.2020.8.07.0020). 2. Recebido o conflito, o juízo suscitante foi designado para resolver as medidas urgentes (ID no 40125603, pág. 2). 3. Informações pelo Juízo suscitado (ID no 40459092). 4. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. Roberto Carlos Silva, Exmo. Sr. Promotor de Justiça, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito (IDs no 40058718 e 40556510). 5. Cumpre decidir. 6. Rodrigo Rodrigues Silveira de Sousa propôs ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, declaração de cláusula abusiva e pedido de antecipação de tutela em desfavor de G44 Brasil S/A e G44 BRASIL SCP. Pediu a procedência da demanda para rescindir o contrato, com consequente devolução das quantias pagas (autos no 0700862-97.2020.8.07.0020). 7. A ação foi inicialmente distribuída ao Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que acolheu a preliminar de incompetência relativa suscitada em contestação e declinou da sua competência para o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que suscitou conflito negativo de competência. 8. A 2a Câmara Cível, por maioria, declarou a competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para o julgamento da controvérsia (Ac. 1305598, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara, DJE de 12/12/2020). 9. Em 26/7/2021, houve a admissão do IRDR no 20, que determinou a suspensão de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitavam no Tribunal sobre a competência para julgar os processos da pessoa jurídica G44 Brasil S.A. 10. Diante da determinação judicial, em 27/7/2021, o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal suspendeu o processo até o trâmite final do IRDR (ID no 83280222, autos no 0700862.97.2020.8.07.0020). 11. Após o julgamento do IRDR, os autos foram remetidos para a 2a Vara Cível de Águas Claras que suscitou conflito negativo (ID no 134910097, autos originários). Ainda não havia sentença. 12. Foram fixadas as seguintes teses no IRDR no 20: “a) Compete aos juízes cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira. b) Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vitimas de suposta prática de pirâmide financeira”. 13. Conforme o trâmite do processo, houve alteração no contexto fático-jurídico, uma vez que a Câmara de Uniformização fixou a competência das Varas Cíveis para julgar a controvérsia. 14. Não há que se falar em preclusão diante do julgamento do Conflito, pois a competência absoluta é improrrogável. Trata-se de matéria de ordem pública que pode ser apreciada de ofício em qualquer grau de jurisdição. 15. Eventual julgamento por juízo absolutamente incompetente resultaria na nulidade de todos os atos decisórios. 16. Assim, dou razão ao Juízo suscitado, devendo a ação de rescisão contratual no 0700862.97.2020.8.07.0020 ser analisada pelo Juízo suscitante, o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. Dispositivo 17. Conheço e julgo improcedente o conflito negativo de competência e declaro competente para processamento e julgamento do feito o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (CPC, art. 932, IV, “c” c/c V, “c”). 18. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro